Tribunal: TJBA
Processo: 0308208-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308208-91.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ZAILDES CHAGAS FRAGA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ENTE ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA ESTADUAL DE DIREITO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DA LC Nº 26/2006. TESE Nº 128 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0308208-91.2014.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.